Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-52.2025.8.11.0101
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-52.2025.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 051.504.911-52 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE FRANCO SANTOS - CPF: 063.463.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO MARIA - CPF: 007.207.341-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 025.752.521-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por invasão de domicílio. Rejeição. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Inocorrência. Desclassificação para posse para uso pessoal. Impossibilidade. Dosimetria. Confissão espontânea. Reconhecimento. Compensação com a reincidência. Redimensionamento da pena. Prisão preventiva. Manutenção. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o
deli
to

de posse para uso pessoal, além do reconhecimento da confissão espontânea e a revogação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade nas provas em razão de suposta violação de domicílio; (
ii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal; (
iv
) definir se o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea e à sua compensação com a reincidência; e (v) decidir sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. O ingresso em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões que indicam a prática de crime permanente no interior da residência, especialmente após a abordagem de usuário que
, após sair de local conhecido pela venda de entorpecentes, dispersa droga após perceber o acompanhamento da polícia e

confessa a aquisição do entorpecente no local.

4
. Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para fundamentar o decreto condenatório.

5
. A conduta de fornecer drogas a terceiros, ainda que de forma gratuita, amolda-se ao tipo penal do tráfico de drogas, o que inviabiliza a desclassificação para o crime de uso pessoal.

6
. O réu tem direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando sua admissão sobre a posse e entrega da droga é utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula n. 545 do STJ.

7
. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é devida na segunda fase da dosimetria da pena, conforme o Tema n.
585
do STJ.

8
. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela periculosidade social do agente e pelo risco concreto de reiteração
deli
tiva, evidenciados pela reincidência e pelo fato de o crime ter sido cometido durante o gozo de liberdade condicional.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito

mediante consentimento válido do morador
ou fundadas razões de que ocorre flagrante delito no interior da residência dia
nte de fundadas razões
. 2. Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para a condenação criminal quando em harmonia com os demais elementos de prova. 3. O fornecimento gratuito de entorpecentes a terceiros configura o crime de tráfico de drogas. 4. A confissão qualificada ou parcial do réu, se utilizada para o convencimento do julgador, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5., XI e XLVI; CP, arts. 33, 59 e 65, III, d; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP,
arts
. 155, 319 e 386.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 169788/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ,
AgRg
no HC n.
986
.083/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28.05.2025; STJ, Súmula n. 545; STJ, Tema n. 585; TJMT, Enunciado n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rafael Carvalho dos Santos contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000224-52.2025.8.11.0101, pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Cláudia/MT,
que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
316896427
, postula, preliminarmente: (i) a declaração da nulidade das provas em razão de terem sido obtidas mediante violação de domicílio, consequentemente, requerendo sua absolvição por ausência de provas lícitas, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal
.

N
o mérito requer: (
ii
) a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial não ratificados em juízo, em manifesta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal;
(
iii
)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o ilícito penal de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), diante da quantidade ínfima de entorpecente apreendido (5,30 gramas de maconha) e da ausência de elementos objetivos de mercancia;
(
iv
) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal), aduzindo que confessou, de forma espontânea, a autoria dos fatos nucleares que serviram de base para sua condenação;

(v) a
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP
. P
or fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso em caso de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
316896435
,
pugna pel
a rejeição da preliminar e o
desprovimento deste recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 327041387, manifesta-se pela rejeição da preliminar e pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade d
as provas
obtidas mediante violação de domicílio

Consoante relatado,
Rafael Carvalho dos Santos
suscitou preliminar de nulidade das provas ilícitas do presente processo, com base na tese de violação domiciliar. Todavia, sua pretensão não merece prosperar.

Em que pese a alegação defensiva de que ocorreu a entrada em domicílio sem a existência de justa causa, verifica-se dos autos que a diligência policial que culminou na apreensão da substância entorpecente foi devidamente motivada por um conjunto de circunstâncias fáticas que configuraram fundadas razões para a ação.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2025.46735 (ID 316895882) e dos depoimentos harmônicos prestados pelos Policiais Militares Filipe Machado Costa Neto e Rafael Coelho de Oliveira, a guarnição realizava patrulhamento de rotina em um bairro da cidade
de Cláudia
quando avistou um indivíduo, posteriormente identificado como Fabiano Maria, saindo de uma residência já conhecida como ponto de venda de entorpecentes. A suspeita inicial foi robustecida quando Fabiano, ao perceber a aproximação da viatura policial, dispensou um objeto ao solo.

Após a abordagem e a constatação de que o objeto dispensado era uma porção de maconha, Fabiano confessou espontaneamente aos policiais que havia acabado de adquirir a droga naquela residência, indicando o apelante como o vendedor.

Nesse contexto, os policiais militares
delocaram
até

a
residência,
tendo a
entrada
dos policiais sido
franqueada pel
a

moradora da residência Elaine Franco Santos.

Embora a defesa conteste a voluntariedade desse consentimento, a informante confirmou em seu depoimento judicial que, após a chegada dos policiais e a explicação do motivo da diligência,
“
disse que tudo bem eles fazer o trabalho e revistar o local
” (ID 316896407)
, o que também afirmou em sede policial: “
Que informa que
Inaiane
entrou em sua residência e minutos depois Rafael também entrou; Que após 30 minutos a
policia
chegou dizendo que havia enquadrado a pessoa de nome Fabiano, que disse que pegou droga com o Rafael; Que deixou a polícia fazer o trabalho de revista e nisso a
policia
encontrou a substância de maconha
” (ID 316896356)
.

Ademais, ainda que assim não fosse, em que pese a alegação defensiva de que ocorreu a entrada em domicílio sem a existência de justa causa, verifica-se dos autos que a diligência policial que culminou na apreensão da substância entorpecente foi devidamente motivada por um conjunto de circunstâncias fáticas que configuraram fundadas razões para a ação.

É
crucial destacar que a ação policial não se baseou em uma denúncia anônima ou em meras conjecturas, mas em uma sucessão de fatos concretos e observáveis: (i) o patrulhamento em local conhecido pela traficância; (
ii
) a visualização de um indivíduo saindo desse local específico; (
iii
) a conduta evasiva de dispensar um objeto ao notar a presença policial; (
iv
) a confirmação de que o objeto
se tratava de

porção de
droga; e, por fim, (v) a confissão do usuário, que apontou a origem do entorpecente e o autor da venda.

Este conjunto de elementos formou uma justa causa robusta e inequívoca, indicando que na residência ocorria uma situação de flagrante delito de crime permanente, o que autoriza, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial
, eis que verificadas fundadas razões para tanto
.

Assim, seja pelo consentimento dos moradores, seja pela existência de fundadas razões que indicavam a situação de flagrância de um crime permanente, a ação policial foi legítima.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia Militar, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões para acreditar que na aludida residência se praticava condutas ilícitas, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando da busca domiciliar reprochada.

Além do mais, impende registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa
em que Rafael se encontrava
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios de que o apelante armazenava e distribuía drogas em seu domicílio, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando a nulidade das provas apuradas naquela oportunidade.

Assim, cumpre ressaltar, uma vez mais, que a abordagem e a busca pessoal do envolvido foram realizadas de forma legítima, tendo em vista que os elementos colhidos indicavam a prática do comércio malsão
na residência
. Diante desse contexto, não subsistem dúvidas de que a entrada da polícia na residência foi legalmente justificada, uma vez que estavam presentes fundadas razões para a ação.

Acerca do tema, veja-se o aresto do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 169788/SP, realizado em 4 de março de 2024:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe
de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(ST
F
, HC 169788/SP, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
03-05-
2024 PUBLIC
06-05-2024)
Destacamos

Por consequência, conclui-se que não há ofensa às garantias constitucionais ou legais, não sendo possível a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
316896372
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2025, por volta das 10h30min, na rua K, quadra 07, lote 14, bairro Habitar Brasil, município de Cláudia/MT, o denunciado
RAFAEL CARVALHO DOS SANTOS
, com consciência e vontade,
tinha em depósito, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, consistente em maconha (
Cannabis sativa L.
), para fim diverso do consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta dos autos, durante rondas pelo bairro Habitar Brasil, a guarnição da Polícia Militar visualizou um homem, posteriormente identificado como
Fabiano Maria
, saindo de uma residência já conhecida como ponto de venda de entorpecentes, pilotando uma motocicleta Honda Biz.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, que havia acionado sinais luminosos e sonoros para realizar a abordagem,
Fabiano
colocou a mão no bolso e descartou algo no chão. A guarnição conseguiu abordar o suspeito poucos metros à frente e, ao retornarem ao local onde o objeto havia sido dispensado, encontraram uma porção de substância análoga à maconha, conforme termo de constatação preliminar de droga em ID 187016898 - Pág. 7 e termo de apreensão em ID 187016898 - Pág. 8.

Durante a abordagem,
Fabiano Maria
confessou aos policiais que havia acabado de adquirir a substância entorpecente na residência de onde saíra, pagando ao denunciado
RAFAEL
a quantia de R$ 10,00 (dez reais) pela droga.

De posse dessas informações, a guarnição policial dirigiu-se à residência indicada, onde encontrou o denunciado. Após franquear a entrada dos policiais em sua moradia, foram realizadas buscas no local, sendo encontrada, dentro de uma pochete pendurada na parede, uma porção de substância análoga à maconha, bem como a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, em cédulas de pequeno valor, típicas da mercancia de drogas.

A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.010430-A01, que atestou resultado positivo para "
5,30 g
" de maconha (
Cannabis sativa L.
).

Importante ressaltar que o próprio denunciado, em seu interrogatório, afirmou que deu um pedaço de maconha para
Fabiano Maria
, embora tenha negado a prática do tráfico, alegando ser apenas usuário.
[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes nos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída à apelante, apesar de ela sustentar que não praticava o
delito de tráfico de drogas
tal como descrito na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico de drogas por parte del
e
, notadamente dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

Os policiais militares Filipe Machado Costa Neto e Rafael Coelho de Oliveira, em
seus
depoimentos judiciais (
ID
s

316896406
e
316896413
), narraram de forma firme, coesa e detalhada toda a dinâmica dos fatos, ratificando integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial.

Com efeito,
colaciono trecho da oitiva do PM F
i
lipe Machado durante a audiência de instrução e julgamento:

“[...] encontrava-se em serviço de ronda juntamente com outro policial, na região conhecida como Habitat Brasil, quando foi indicada uma residência apontada como ponto de venda de entorpecentes. Nesse momento, visualizaram um indivíduo saindo do local em uma motocicleta. A guarnição realizou acompanhamento e, pouco antes da abordagem, o indivíduo dispensou um objeto ao solo. Após a abordagem, retornaram ao local onde o objeto havia sido descartado, localizando entorpecente. O abordado declarou ter adquirido a droga na residência de onde havia saído. Diante dessa informação, os policiais retornaram à referida casa e abordaram outro indivíduo na frente do imóvel. Com este, foi encontrado dinheiro, e, no interior da residência, localizaram mais porções de droga e quantia em espécie, acondicionadas, salvo engano, em uma bolsa ou pochete
[...]
”

(
depoimento
judicial de
Filipe Machado Costa Neto
, extraído da sentença de ID 316896420, mídia no ID
316896406
)
Destacamos

Ambos
os agentes
confirmaram que a residência era conhecida como ponto de tráfico, que viram Fabiano saindo do local e dispensando a droga, e que este confessou ter adquirido o entorpecente do apelante. O policial Rafael Coelho de Oliveira acrescentou, ainda, que o imóvel já havia sido alvo de outras ocorrências policiais, inclusive com a apreensão de uma arma artesanal, reforçando o histórico delitivo associado ao local.

A tese defensiva de que a condenação se baseia unicamente na palavra dos policiais não se sustenta. Ocorre que a versão dos agentes públicos foi corroborada pela própria confissão do apelante. Em seu interrogatório judicial (ID 316896406), Rafael Carvalho dos Santos admitiu expressamente que conhecia Fabiano e que lhe forneceu
“
um pedaço
”
de maconha, embora tenha alegado que o fez gratuitamente
:

“[...] Disse que, após isso, ao invés de ir para o serviço, deslocou-se até o município de Cláudia para encontrar-se com sua ex-esposa, embora soubesse que não poderia sair da comarca em razão de restrição judicial. Relatou que tal deslocamento ocasionou a “quebra” de sua condição.
Afirmou que, em Cláudia, encontrou um conhecido de longa data, que desde a adolescência (Fabiano), e lhe cedeu um pedaço de maconha, pois é usuário de drogas desde os nove anos de idade
, consumindo maconha e outras substâncias entorpecentes.
Disse que, na ocasião, estava acompanhando de sua ex-esposa, a qual foi levada até a casa de sua prima pelo depoente, e assim que chegou, não deu nem tempo direito de sentar-se na área, a polícia compareceu ao local
.
Acredita que o Fabiano foi abordado pela polícia na rua, e disse que ganhou a droga do acusado, mas a polícia entendeu que teria vendido
. Sustentou que o valor de R$ 90,00 encontrado era pertencente a esse terceiro, Fabiano Maria, oriundo de seu trabalho, e não pertencia ao acusado.

Questionado sobre a droga que, segundo consta no processo, foi encontrada em uma pochete na residência, afirmou que retirou a substância de seu bolso e a colocou na pochete ao perceber a aproximação da polícia
, e que sua ex-esposa não tinha conhecimento de que ele estava com droga, pois a separação do casal teria ocorrido justamente em razão do uso de entorpecentes. Relatou que, após o falecimento do filho, voltou a fazer uso intenso de drogas. Negou ser traficante, e que o uso de drogas somente lhe fez mal. Esclareceu que chegou a Cláudia por volta das 3 horas da manhã, então foi para a casa sua prima, e sua ex-esposa estava doente, ocasião em que levou ao hospital.
Afirmou que encontrou o referido
conhecido antes de ir à casa da prima, sendo que este lhe pediu a droga, pois estava procurando onde comprar, e por isso deu um pedaço para ele
. Disse que o Fabiano foi pressionado na Delegacia para lhe entregar. Reafirmou que a droga era para seu uso. Asseverou que esperou a polícia encontrar a droga, para falar a respeito dela”
(interrogatório judicial de Rafael Carvalho dos Santos, extraído da sentença de ID 316896420, mídia no ID 316896406)
Destacamos

Ora, a conduta de
“
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
”
, amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A própria confissão do apelante, portanto, constitui prova direta da traficância.

Ademais, a tentativa da defesa de descredibilizar o acervo probatório com base na retratação judicial de Fabiano Maria é frágil. Em juízo, Fabiano negou conhecer o apelante e alegou ter sido coagido pelos policiais. Contudo, essa versão se mostra completamente isolada e inverossímil, pois contradiz não apenas os depoimentos consistentes dos dois policiais, mas também a confissão do próprio apelante, que confirmou conhecê-lo de longa data e ter-lhe
entregado
a droga
, o qual se alinha perfeitamente com a versão apresentada pela testemunha em sede inquisitorial
. Se o apelante confessa a entrega
por se tratar de conhecido de longa data
e a testemunha nega até mesmo conhecê-lo, a contradição evidencia a tentativa de Fabiano de se eximir de responsabilidades e proteger o réu, possivelmente por temor de represálias, como ele mesmo admitiu ao relatar que foi procurado por t
erceiros
após o fato
questionando-o se ele havia “levado os policiais até a casa”
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem
injustificadamente

a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Em relação ao assunto, esta Terceira Câmara Criminal perfilha o entendimento, consoante se depreende do
s
acórdão
s
a seguir resumido
s
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com 550 dias-multa, com direito de recorrer em liberdade. A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e a fixação de regime mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível rediscutir a nulidade das provas derivadas de suposta violação de domicílio, já objeto de julgamento anterior; (
ii
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (
iii
) definir se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de
depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).

6. A tese defensiva de que a droga seria de terceiros não se sustenta diante do flagrante pessoal e da apreensão de substância entorpecente no interior da residência do acusado, cuja posse foi confirmada no momento da abordagem.

7. Não se aplica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois o réu ostenta condenação definitiva anterior por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ainda que atingida pela prescrição da pretensão executória, circunstância que configura maus antecedentes e impede o reconhecimento da minorante, assim como de regime mais brando. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior. 2.
Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas
. 3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP,
arts
. 155, 203 e 386, VII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º; CP, art. 129, § 9º; CP, art. 64, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
no HC n. 912.650/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024;
AgRg
no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025;
AgRg
no HC n. 985.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025;
AgRg
no HC n. 985.169/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.
(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
Destacamos

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o acusado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando. II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (
ii
) se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado, diante do quantum da reprimenda. III. Razões de decidir

4. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e laudo pericial, que atestou a presença de cocaína (15,56g) e maconha (90,78g).

5.
A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos prestados por policiais militares em juízo, os quais gozam de fé pública e encontram-se em harmonia com as demais provas dos autos.

6. A negativa de autoria sustentada pelo réu mostrou-se isolada e não corroborada por outros elementos, inexistindo dúvida relevante a autorizar a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

7. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantém-se o regime fechado, tendo em vista os maus antecedentes e a
multirreincidência
do réu, conforme precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É admissível a condenação criminal fundada em depoimentos de policiais colhidos em juízo, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

9. A negativa de autoria, desacompanhada de elementos idôneos que comprometam as provas produzidas sob o crivo do contraditório, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

10. O regime inicial fechado é compatível com a existência de maus antecedentes e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, nos termos do art. 33 do CP."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, 59 e 61, I; CPP,
arts
. 155, 203; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/12/2024,
DJe
9/12/2024; STJ,
AgRg
no HC 990.866/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/5/2025, DJEN 26/5/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.552.388/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 19/8/2025, DJEN 25/8/2025; TJMT, Enunciado n.º 08 das Câmaras Criminais Reunidas.
(N.U 1024523-13.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)
Destacamos

Diante de um quadro probatório tão robusto, onde os depoimentos policiais se alinham à confissão do próprio réu sobre o ato de fornecer a droga, não há que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável que autorize a absolvição.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório não deixa dúvida sobre a consistência do édito condenatório.

Igualmente improcedente é o pleito de desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Ainda que a quantidade de entorpecente apreendido seja reduzida (5,30g), o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, para diferenciar o traficante do usuário, o juiz deve analisar não apenas a quantidade, mas também
“
a natureza da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No caso em tela, as circunstâncias fáticas afastam a presunção de que a droga se destinava ao mero consumo pessoal
, sendo certo que a
principal circunstância é a conduta do apelante, que
confessou ter fornecido/entregue a droga a terceiro (Fabiano)
, o que, por si só, já configura o crime de tráfico, independentemente da finalidade de lucro
, não devendo tal conduta ser interpretada como a mera posse do entorpecente para o próprio consumo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INVIABILIDADE - ENTREGAR A CONSUMO OU FORNECER DROGAS A TERCEIRO, AINDA QUE GRATUITAMENTE - TRÁFICO CONFIGURADO.
Entregar a consumo ou fornecer drogas a terceiro, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura o delito de tráfico de drogas, inviabilizando a pretensa desqualificação para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

(TJ-MG - APR: 10280190015139001 MG, Relator.: Edison
Feital
Leite, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)
Destacamos

Noutro giro, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

Embora o apelante tenha apresentado uma confissão qualificada — admitindo a posse e a entrega da droga, mas negando a finalidade comercial —, é inegável que sua admissão foi utilizada para a formação do convencimento do julgador. Conforme destacado na própria sentença condenatória e neste voto, a confissão do apelante sobre ter fornecido a droga a Fabiano foi um elemento crucial para corroborar a versão policial e afastar a credibilidade da retratação judicial da testemunha.

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete, esse, que autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Nesse diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, sobre a temática, se manifestou no sentido de que, ainda que o apelante invoque justificativas para tentar se eximir da culpa, existindo nos autos a confissão livre e voluntária do agente, ainda que parcial, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, conforme pode ser visto a seguir:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea e aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade, redimensionando as penas do paciente.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando a confissão é qualificada e se a redução da pena deve ser aplicada
independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada
.

4. A jurisprudência desta Corte firmou que, uma vez confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial, parcial ou qualificada. 2. A redução da pena deve ser aplicada independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1412043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10.03.2015.

(
AgRg
no HC n. 986.083/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
Destacamos

No caso, o apelante confessou a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal (fornecer), e essa confissão foi valorada. Portanto, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a
Rafael Carvalho dos Santos
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, considerando que as circunstâncias judiciais foram valoradas como neutras pelo juízo
a quo
, mantenho a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,

d, do CP) e a agravante da reincidência
já considerada pelo magistrado
sentenciante
. Em observância ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, que permite a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, promovo a compensação dessas circunstâncias, conservando a pena intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima legal.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, em razão do quantum da pena (superior a 4 anos) e da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal.

Por derradeiro
, em relação ao pedido formulado pelo apelante almejando a revogação de sua prisão preventiva, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela ser mantida, pois além de ter sido condenado em regime inicialmente fechado e ter permanecido preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau ao decretar a prisão, o apelante ostenta uma extensa lista de registros criminais, incluindo uma condenação
com trânsito em julgado (executivo de pena n. 2000014-82.2023.8.11.0091), o que evidencia sua contumácia na prática de delitos e o desapreço pela ordem jurídica. O fato de ter cometido o presente crime enquanto estava sob o alcance do sistema de justiça criminal reforça a sua periculosidade e a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.

Além do mais uma vez proferido o acórdão por este tribunal, confirma-se a higidez dos fundamentos que originalmente embasaram a custódia cautelar, agora robustecidos pelo juízo condenatório colegiado. Com o exaurimento da jurisdição desta corte, a competência para deliberar sobre qualquer pedido de revogação ou relaxamento da prisão transfere-se aos tribunais de superposição. Dessa forma, a eventual interposição de Recursos Especial e/ou Extraordinário inaugura a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, sendo estes os únicos órgãos legitimados para reexaminar a necessidade da segregação cautelar. Qualquer ato deste tribunal em sentido contrário configuraria indevida supressão de instância e usurpação da autoridade das Cortes Superiores, sendo imperativo, portanto, que a análise de eventual ilegalidade ou cessação dos motivos da prisão seja submetida à apreciação dos órgãos jurisdicionais competentes.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da liberdade de
Rafael Carvalho dos Santos
.

No que tange ao prequestionamento deduzido pela defesa para fins de eventual discussão da matéria nas instâncias superiores, deixo anotado que todos os argumentos deduzidos nas razões recursais e contrarrazões foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rafael Carvalho dos Santos
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e, em consequência, redimensionar sua pena para
5 (cinco) anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026